Tribunal: TJSP
Processo: 2056406-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. DECISÃO QUE INDEFERIU A PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO DO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, IV, DO C.P.C. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RECURSO DESPROVIDO.